Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-92.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706762-92.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVER STAR PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por SILVER STAR PARTICIPAÇÕES LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma ser desnecessário o reexame do acervo fático, bem como que o acórdão combatido violou diversos dispositivos do Código Tributário Nacional e do CPC. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva feito à id 17812070 – pág. 3, reitero a determinação da parte final do decisum de id. 17131493 – pág. 2. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018